Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-93.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001313-93.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADY MARIA DE SOUSA Advogado(s): LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE APESAR DE REGULAR INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. ARTIGOS 76, §1º, I E 485, X, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO ELIDE A OMISSÃO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a irregularidade na representação processual da parte autora e transcorrido lapso temporal excessivo sem a devida regularização, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão expressa do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, X, do CPC. 2. A inércia da parte, mesmo após intimação específica para sanar o vício, inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, não sendo possível invocar o princípio da primazia da decisão de mérito para suprir diligência que cabia exclusivamente à parte interessada. 3. Recurso de apelação não provido. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001313-93.2021.8.05.0231, em que figuram como apelante NADY MARIA DE SOUSA e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.